Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717087-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALCIDES PEREIRA MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva em ação civil pública, requerida por ALCIDES PEREIRA MACHADO E OUTROS em desfavor do agravante (processo n. 0736947-42.2020.8.07.0001), na parte que indeferiu o pedido de formação de litisconsórcio passivo. Em apertada síntese, o agravante alega que, uma vez que nos autos originários [Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1] houve a condenação solidária dos réus UNIÃO, BACEN e BANCO DO BRASIL para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, há necessidade de inclusão de todos os devedores (solidários) no polo passivo do cumprimento de sentença de origem. Aduz, nesse sentido, que “o direito do credor em eleger somente um ou alguns dos devedores solidários no polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor/réu, que, ao ser isoladamente demandado, chama os demais devedores solidários ao processo, sem que se imponha ao credor, in casu, a reponsabilidade por ato da parte adversa, por conta de litigar com demandado não escolhido”. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, considerando a probabilidade de êxito da pretensão recursal e o perigo de dano, “com risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do Agravante, via liquidação de sentença, sem a participação dos demais réus solidários.” É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à relevância da discussão em torno da possibilidade de chamamento ao processo dos devedores solidários. Todavia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive diante do rito abreviado do agravo de instrumento. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator